Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.

2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a decisão que aplica multa cominatória não preclui nem é acobertada pelo manto da coisa julgada (Tema Repetitivo n. 706), de modo que, verificada a excessividade ou a insuficiência do montante arbitrado, o magistrado pode alterar o valor para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Deve ser mantida a majoração das astreintes quando decorrente de descumprimento da tutela de urgência referente a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica.

4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.